Tribunal: STF
Processo: RE 1342743
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. Servidor Público. Contribuição previdenciária de inativos. Incidência sobre a parcela que excede o valor do salário mínimo nacional em caso de deficit atuarial. Progressividade das alíquotas. Possibilidade de previsão por Lei Complementar prevista na EC nº 103/2019. LC Estadual nº 1.354/2020. Recurso improvido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, § 18, e 149, § 1º-A, da CF. Sustenta, em essência, que a questão “a ser dirimida no presente, gira em torno da omissão da norma constitucional gravada no artigo 149, § 1º-A, e Art. 40, § 18, ambos da CF, acerca de exigir da Administração Pública o dever ou não de divulgar publicamente o cálculo atuarial para efeito de recolher contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas sobre aquilo que exceder um salário mínimo nacional nos respectivos proventos, benefícios e pensões”.



     O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367, apreciará a constitucionalidade de dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. 



    Diante do exposto, determino o sobrestamento do recurso até o julgamento das ADIs 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367.



    Aguarde-se na Secretaria.



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator